Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017523-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIESI TEIXEIRA CORREA - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ECLAIR FERREIRA - CPF: 616.155.109-82 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 30.984.071/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - BENEFÍCIO QUE DEVE SER DESTINADO ÀQUELES EM CONDIÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA - POSSIBILIDADE, CONTUDO, DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – ART. 98, §6o, do CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante tratar-se de pessoa idosa e aposentada, se dos autos ressai indícios da capacidade financeira do agravante, de ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente.

Entretanto, reconhecendo vulnerabilidade momentânea advinda de problemas de saúde (necessidade de procedimento cirúrgico de grande complexidade), prestigia-se o acesso à Justiça, facultando à parte agravante o parcelamento das custas judiciais, a teor do art. 98, § 6o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECLAIR FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória por Descontos Indevidos e Juros Abusivos c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
no 1026369-93.2021.811.0002 ajuizada em face de
BANCO PAN S/A e JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI
,

a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID no 103753950).

Em síntese, sustenta o agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, porquanto não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometimento do seu sustento.

Afirma ter realizado cirurgia na coluna em 22/07/21 e precisou, além das despesas com medicamentos, da contratação de fisioterapeuta para voltar a andar, gastando mensalmente cerca de R$ 900,00 com o referido profissional.

Destaca que a lei não exige miserabilidade do requerente ao benefício, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência para que faça jus à gratuidade de justiça, de modo que o deferimento da benesse é medida que se impõe no caso dos autos.

Por fim, pugna seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada.

A liminar recursal foi deferida, conforme ID no 104020969.

As informações foram juntadas pela magistrada singular no ID no 104716976.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o agravante
ECLAIR FERREIRA
ajuizou a
Ação Indenizatória por Descontos Indevidos e Juros Abusivos c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
no 1026369-93.2021.811.0002 em face de
BANCO PAN S/A e JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI
, aduzindo, em síntese, que, necessitando de dinheiro, solicitou aos requeridos um empréstimo no valor de R$ 4.000,00.

Narra que ao verificar sua conta, percebeu que fora creditado o valor de R$ 26.429,43 e não o valor pretendido, de modo que efetuou reclamação junto à instituição financeira, devolveu o valor e, ainda assim, continuam sendo efetuados descontos em sua aposentadoria como se tivesse contratado o valor de R$ 26.429,43.

Assim, d
istribuiu a inicial e, dentre os pleitos, pugnou pela gratuidade de justiça, alegando impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, contudo, a magistrada indeferiu referido pleito e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

Descontente com o
decisum
, interpôs o recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5o

.
LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Assim, feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante e indeferido nos autos da ação principal.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, extrato do benefício previdenciário e Declaração de Imposto de Renda do agravante, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, conforme indicado pela magistrada
a quo
, dos autos ressai indícios da saúde financeira do agravante, porquanto percebe mensalmente aposentadoria por invalidez no valor de R$ 4.762,36 (quatro mil reais, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), valor significativo se comparado à média da grande maioria dos aposentados do País.

Ademais, não obstante do benefício previdenciário se depreenda que arque com pensão alimentícia no valor de R$ 952,00, o recorrente declara ser pessoa solteira e não demonstrou efetivamente seus gastos mensais, o que, a princípio, conduz à conclusão de não possuir despesas demasiado altas para sua mantença.

Por último, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o agravante estar sendo patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por outro lado, o agravante, 64 anos de idade, logrou comprovar que se submeteu a procedimento cirúrgico recente na coluna e tem suportado gastos com a contratação de fisioterapeuta e aquisição de medicamentos, de modo que se há de concluir pela existência de vulnerabilidade financeira momentânea.

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez e considerando o valor atribuído à causa em R$ 32
.000,00
,
verifica-se que
as custas de distribuição resultam no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) -
simulação no website desta Corte no link “guias” -,
de modo que faculto ao agravante o fracionamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, essa solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o agravante ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, contudo, faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021